Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Desacato. Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do depoimento dos agentes do estado envolvidos na ocorrência – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime do Art. 331 do CP (desacato) (ID 78909720). 1.1. Nas razões recursais (ID 78909726), a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, argumentando que as expressões foram proferidas em um momento de exaltação emocional e como forma de protesto contra suposto abuso de autoridade. Aduz, ainda, a insuficiência de provas para a condenação, por se basearem exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência.
1.3. Contrarrazões (ID 78909728) e parecer (ID 79097259) pela manutenção da sentença.
1.4. Consta da denúncia (ID 78909676) que, em 1o.01.2023, por volta das 17h30, na QNN 5, Conjunto K, em via pública, Ceilândia/DF, a ré, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Durante abordagem policial realizada em seu companheiro, a ré se aproximou e proferiu xingamentos contra a guarnição, como “FILHOS DA PUTA”, “POLICIAIS COMÉDIAS”, “FULEIROS” e “VÃO SE FUDER”.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a alegada ausência de provas para condenação; e (ii) a suposta ausência de dolo específico na conduta da ré.
III. Razões de decidir
3. Materialidade e autoria comprovadas pela Ocorrência Policial no 15/2023 – 15a DP (ID 78909448) e pela prova oral colhida em juízo (ID 78909711). Embora devidamente intimada para a audiência de instrução e julgamento, a ré não compareceu, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Em juízo, o policial militar Victor asseverou que, durante a abordagem ao companheiro da ré, ela se aproximou e, ao ser orientada a não interferir, passou a ofender a guarnição com expressões como “policial fuleiro” e “filho da puta”, mostrando-se bastante alterada. No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Leonardo, que narrou que a ré chegou ao local alterada, gritando, e proferiu injúrias como “filho da puta” e “policiais comédia” contra a guarnição.
4. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
5. Assim, não há razões a justificar o afastamento da prova oral e, por conseguinte, restam evidenciados as elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, extrapolando o mero desabafo ou protesto, como aduzido pela Defesa. O estado de ânimo exaltado não afasta a tipicidade da conduta, pois não se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito. Precedente: TJDFT, Acórdão 1787441, 07007757020228070021, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 20.11.2023.
6. Assim, deve ser mantida a sentença que condenou a ré como incursa no art. 331 do CP.
7. Dosimetria irreparável. A pena-base foi devidamente fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção. Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva neste patamar. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, foram corretamente aplicados, nos termos dos arts. 33, § 2o, “c”, e 44 do CP.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante citada: n/a.